Tribunal: STF
Processo: HC 272684
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO REMANESCENTE: RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.  MEDIDA EXTREMA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu, em parte, do Habeas Corpus nº  1.080.316/SP e, nessa extensão, denegou a ordem.
 
2. Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática dos crimes de disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo sido denunciado na sequência. Pedido de afastamento da custódia foi indeferido.

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.

4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual resultou o ato ora impugnado.

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e violação aos princípios da proporcionalidade, homogeneidade e isonomia.  Afirma que a imputação relativa ao crime de disparo de arma de fogo repousa exclusivamente no fato de o paciente se encontrar no interior do veículo conduzido pelo corréu apontado como autor dos disparos, sem descrição de qualquer conduta concreta de instigação, auxílio ou adesão à prática delitiva. Sustenta, ainda, que as munições apreendidas em sua residência eram legalmente mantidas, uma vez que possuía certificado válido de CAC à época dos fatos, bem como que a prisão preventiva foi decretada com base em referências genéricas à gravidade abstrata do delito e em premissa juridicamente equivocada de que munições calibre 9 mm constituiriam armamento de uso restrito, em descompasso com a regulamentação federal vigente.

5.2. Aduz esvaziamento do periculum libertatis diante da entrega espontânea e integral do acervo bélico à autoridade policial, circunstância que afastaria qualquer risco concreto de reiteração delitiva. Argumenta, ainda, violação ao princípio da homogeneidade, ao fundamento de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, de modo que eventual condenação ensejaria regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, revelando-se desproporcional a manutenção da custódia cautelar.  Sustenta, por fim, ofensa ao princípio da isonomia e ao art. 580 do Código de Processo Penal, afirmando que o corréu apontado como autor direto dos disparos responde ao processo em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas, embora ostente situação fático-processual equivalente ou mais gravosa. Aduz, também, que o deslocamento do paciente para a República do Paraguai ocorreu por razões comerciais lícitas, inexistindo qualquer restrição judicial vigente à época dos fatos.

6. Requer, liminarmente, o recolhimento de eventual mandado de prisão, expedição de salvo-conduto ou alvará de soltura, bem como a extensão do benefício concedido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente monitoração eletrônica. No mérito, busca a confirmação da providência.
 
É o relatório. 

Decido.

7. De início, confiram-se os fundamentos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do paciente:

“Quanto ao periculum libertatis, verifico que a liberdade do investigado representa risco concreto à ordem pública, pela gravidade concreta dos fatos e pela probabilidade de reiteração delitiva. O investigado já demonstrou, pelo que foi produzido nos autos, que arma de fogo em sua posse representa risco à sociedade, tendo utilizado o armamento em via pública de forma a aterrorizar a população. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo uso de arma de fogo de uso restrito em via pública, com disparos que colocaram em risco a incolumidade pública e perturbaram a ordem social.

Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 970.338/DF, "a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante". No caso em análise, a conduta do investigado, ao efetuar disparos de arma de fogo em via pública, revela periculosidade concreta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
Ademais, há elementos que indicam tentativa de frustrar a persecução penal. O investigado não foi localizado nos endereços indicados durante o cumprimento dos mandados de busca. Consta ainda postagem em rede social indicando que estaria viajando para o Paraguai, justamente na véspera do cumprimento das diligências, levando consigo, possivelmente, a arma utilizada no crime. Há, portanto, risco concreto de que o investigado possa se desfazer das armas de fogo ou mesmo evadir-se da jurisdição, frustrando a aplicação da lei penal
(...)
Quanto à gravidade concreta dos crimes, o disparo de arma de fogo e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito são delitos que atentam diretamente contra a segurança pública e a incolumidade coletiva. A utilização de armamento de grosso calibre (munição 9mm de uso restrito) em via pública caracteriza conduta de elevada reprovabilidade, que ultrapassa a mera tipificação abstrata e demonstra periculosidade concreta do agente. 
A não localização do investigado e os indícios de que teria viajado para país fronteiriço evidenciam também a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Há risco concreto de fuga e de frustração das investigações, especialmente considerando que a arma utilizada no crime não foi localizada e pode ter sido levada pelo investigado.” (e-doc. 18, p. 3-4, grifos acrescidos).
 
8. Verifica-se que, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de origem levou em consideração, essencialmente, dois fundamentos: (i) a “gravidade concreta” dos delitos imputados, especialmente em razão do suposto uso de armamento de uso restrito em via pública; e (ii) o risco à aplicação da lei penal decorrente da não localização do paciente e de indícios de saída do País.

9. Quanto ao primeiro fundamento, contudo, verifica-se manifesta deficiência de fundamentação.

10. Com efeito, embora o decreto prisional faça referência à “gravidade concreta” da conduta, a motivação apresentada limita-se, em essência, à gravidade abstrata dos delitos imputados e a circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sem indicação de elementos concretos adicionais aptos a evidenciar periculosidade acentuada do paciente ou risco efetivo decorrente de sua liberdade.

11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade abstrata do delito, isoladamente considerada, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, mesmo em se tratando de crimes graves ou equiparados a hediondos. Ademais, embora tenha havido referência à utilização de armamento de uso restrito, o paciente foi denunciado por posse de arma de fogo de uso permitido. Nesse sentido:

“Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”
(HC nº 134.382/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2016, p. 19/08/2016; grifos nossos)
   
12.  Por outro lado, o segundo fundamento invocado pelo Juízo de origem — consistente no risco à aplicação da lei penal decorrente de possível evasão do distrito da culpa — revela-se, em tese, idôneo.

13. Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram que o paciente não foi localizado nos endereços indicados durante o cumprimento das diligências, bem como que havia indícios de deslocamento para país fronteiriço na véspera do cumprimento dos mandados judiciais, circunstâncias aptas a evidenciar risco concreto de frustração da persecução penal.

14. Ocorre que, no caso concreto, a prisão preventiva revela-se medida desproporcional diante das circunstâncias delineadas nos autos e das normas que regem as cautelares de natureza pessoal.

15. Com efeito, as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do CPP,  a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
 
16. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se, sempre, a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 
 
17. Os critérios de adequabilidade da medida cautelar a ser implementada encontram-se previstos no inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal, quais sejam: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado. Tais parâmetros orientam a aferição do periculum libertatis e permitem definir se o caso exige a prisão preventiva — medida de natureza excepcional — ou se se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.
 
18. No caso em apreço, embora se reconheça a existência de risco à aplicação da lei penal decorrente de possível evasão do paciente, a prisão preventiva mostra-se excessiva.

19. Trata-se de imputação relacionada aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, delitos de média gravidade, praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, o corréu apontado como executor direto dos disparos encontra-se em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas.

20. Soma-se a isso o fato de o paciente ser primário, ostentar bons antecedentes e possuir residência fixa e atividade lícita, circunstâncias que fragilizam a necessidade da medida cautelar mais gravosa.

21. Nessas condições, ainda que subsista risco à aplicação da lei penal, revela-se suficiente e adequada a imposição de medida(s) cautelar(es) diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

22. A propósito, esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva deve ser afastada quando se mostrar inadequada ou desproporcional diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente em delitos sem violência ou grave ameaça. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO FURTO QUALIFICADO DE 7 GARRAFAS DE REFRIGERANTE AVALIADAS EM R$ 58,00. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO ULTIMA RATIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. O recorrente é processado pelo furto qualificado de 7 garrafas de refrigerante, avaliadas em R$ 58,00, restituídas à vítima, logo após a prática delitiva, sem mácula, o que revela, de forma inexorável, a reduzida lesão ao bem jurídico tutelado, o que sinaliza o não preenchimento requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP e também a impossibilidade da fixação de regime prisional mais severo, caso reste o paciente condenado ao cabo da instrução processual. Precedentes. 3. Ao tempo em que a análise da incidência do princípio da insignificância submete-se ao exame prévio das instâncias ordinárias, haja vista a fase embrionária em que o feito se encontra e as peculiaridades do caso concreto (reincidência e qualificadoras aplicáveis ao furto), a manutenção de prisão preventiva pelo furto de refrigerantes avaliados em R$ 58,00 é ilegalidade flagrante, sanável ictu oculi. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 187.866-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. 3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 5. Habeas corpus concedido.”
(HC nº 135.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 29/09/2016; grifos nossos).
 
“HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não há como afastar o nível de reprovabilidade da conduta imputada, ainda mais considerando os registros da instância ordinária dando conta de que “o paciente foi flagrado praticando o delito na residência de uma pessoa idosa (91 anos), com deficiência visual e auditiva”, assim como “há uma execução de pena em seu desfavor”. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 6. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem de Habeas Corpus. Entretanto, ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).”
(HC nº 205.796-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 213.462-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022).
 
23. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas, fundamentadamente, pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Miguelópolis/SP (Processo nº 1514385-87.2025.8.26.0393 ).

24.Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator